Tribunal: TJDFT
Processo: 0721915-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721915-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ARLENE BRAGA CHAVES DE LIMA RECORRIDO: RAYANE RODRIGUES TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. DESARQUIVAMENTO PROCESSO. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PESQUISA. SISTEMA INFORMATIZADO. MEDIDAS COERCITIVAS. 1. Nos termos do art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil, os autos do processo executivo, arquivado em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte devedora, somente retomará seu curso se indicados bens passíveis de constrição. 2. Conforme art. 798, II, "c", do CPC, incumbe prioritariamente à parte credora a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora, ônus este que não pode ser transferido integralmente ao Poder Judiciário. Recurso conhecido e improvido. 3. A suspensão da carteira nacional de habilitação ou do passaporte, bem como o bloqueio de cartões de crédito, para se adequar como medidas coercitivas previstas no artigo 139 do Código de Processo Civil, deve se mostrar eficaz para garantir a satisfação do crédito, com a comprovação de que sua determinação irá ultrapassar os obstáculos encontrados pelo credor em alcançar o adimplemento almejado. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, 4o, 6o e 139, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros e das medidas constritivas atípicas, uma vez que foram exauridas todas as pesquisas de buscas sem sucesso, em observância ao dever de cooperação, de prestação da tutela jurisdicional e da máxima eficácia da execução. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 4o, 6o e 139, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “O STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais em Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário” (REsp 1351297/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024